Tribunal: TJSP
Processo: 1000968-28.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cognição. Infrações de trânsito. Cassação do direito de dirigir. Pretenso afastamento das penalidades decorrentes da lavratura dos autos de infração e anulação da pena de cassação do direito de dirigir. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos.
1. Infrações de trânsito. Cassação do direito de dirigir. Pretenso afastamento das penalidades decorrentes da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cognição. Infrações de trânsito. Cassação do direito de dirigir. Pretenso afastamento das penalidades decorrentes da lavratura dos autos de infração e anulação da pena de cassação do direito de dirigir. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos.
1. Infrações de trânsito. Cassação do direito de dirigir. Pretenso afastamento das penalidades decorrentes da lavratura dos autos de infração e anulação da pena de cassação do direito de dirigir. Inadmissibilidade. Argumento da autora de que não era a condutora do veículo no momento do cometimento das infrações. Autora que, entrementes, não indicou o real condutor do veículo no momento em que cometidas as infrações e, assim, na qualidade de proprietária do automotor, deve responder pelas penalidades. Incidência dos ditames do artigo 257, do CTB.
2. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000968-28.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
MARIA CICERA DOS SANTOS MADEIRA, são apelados DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27375 (JV)
APELAÇÃO No 1000968-28.2019.8.26.0590
COMARCA
: SÃO VICENTE
APELANTE
: MARIA CÍCERA DOS SANTOS MADEIRA (AJ)
APELADOS
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DETRAN E OUTRO
MM. Juiz de 1a Instância: Sergio Castresi de Souza Castro
APELAÇÃO. Ação de cognição. Infrações de trânsito. Cassação do
direito de dirigir. Pretenso afastamento das penalidades decorrentes da
lavratura dos autos de infração e anulação da pena de cassação do
direito de dirigir. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes
os pedidos.
1. Infrações de trânsito. Cassação do direito de dirigir. Pretenso
afastamento das penalidades decorrentes da lavratura dos autos de
infração e anulação da pena de cassação do direito de dirigir.
Inadmissibilidade. Argumento da autora de que não era a condutora do
veículo no momento do cometimento das infrações. Autora que,
entrementes, não indicou o real condutor do veículo no momento em
que cometidas as infrações e, assim, na qualidade de proprietária do
automotor, deve responder pelas penalidades. Incidência dos ditames
do artigo 257, do CTB.
2. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência.
Recurso não provido.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 216/219,
cujo relatório se adota, que, nos autos da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cognição movida por MARIA CÍCERA DOS SANTOS MADEIRA em
face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO DER/SP -, objetivando, em resumo,
sejam anuladas as penalidades decorrentes dos autos de
infração de trânsito lavrados pelo corréu DER/SP lhe
imputando o cometimento de infrações de trânsito para
com o veículo que era proprietária, um caminhão de
placas APJ2996, condenando-se o corréu DETRAN/SP, em
consequência, a afastar a pena de cassação de sua
Carteira Nacional de Habilitação
CNH -, julgou
improcedentes os pedidos, cominando à requerente o
pagamento das custas judiciais e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10%
(dez por cento) a incidir sobre o valor atualizado dado
à causa, observando-se que à demandante foram
concedidas as benesses da assistência judiciária
gratuita. Inconformada, insurge-se a requerente, MARIA
CÍCERA DOS SANTOS MADEIRA, por meio do presente recurso
de apelação e alega (fls. 222/225), em síntese, que as
infrações de trânsito que lhe foram imputadas pelo
corréu DER/SP cometidas para com o veículo de placas
APJ2996 devem ser repelidas, uma vez que, pese no
momento das infrações ser a efetiva proprietária do
veículo, é certo que não conduzia o veículo no momento
das infrações, conquanto se trata de caminhão, sendo
certo que sequer possui habilitação para conduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caminhão. Requer a autora, destarte, o provimento do
recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença de
primeiro grau, julgando-se procedentes os pedidos.
Recurso tempestivo e isento de
preparo, que fica recebido no duplo efeito legal.
Contrarrazões do DETRAN/SP juntada a fls. 229/231 e
resposta do DER/SP acostada a fls. 241/250. É o
relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Deve ser mantida incólume a r.
sentença de primeiro grau.
2.
MARIA CÍCERA DOS SANTOS MADEIRA
ingressou com ação de cognição em face do DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP e
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DER/SP -, objetivando, em resumo, sejam
anuladas as penalidades decorrentes dos autos de
infração de trânsito lavrados pelo corréu DER/SP lhe
imputando o cometimento de infrações de trânsito para
com o veículo que era proprietária, um caminhão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
placas APJ2996, condenando-se o corréu DETRAN/SP, em
consequência, a afastar a pena de cassação de sua
Carteira Nacional de Habilitação
CNH -, sob o
argumento, em resumo, de que as infrações de trânsito
que lhe foram imputadas pelo corréu DER/SP cometidas
para com o veículo de placas APJ2996 devem ser
repelidas, uma vez que, pese no momento das infrações
ser a efetiva proprietária do veículo, é certo que não
conduzia o veículo no momento das infrações, conquanto
se trata de caminhão, sendo certo que sequer possui
habilitação para conduzir caminhão.
3.
Improcede
a
pretensão
da
requerente/apelante.
4.
Primeiramente, cumpre mencionar que,
consoante se mostra incontroverso dos autos, a
requerente/apelante foi proprietária do veículo automotor descrito como sendo da marca/modelo
Ford/Cargo 4532 E, ano/modelo 2007/2007, placas
APJ2996, ao menos até julho de 2017 (veja-se fls.09).
4.1.
Nesse passo, tenha-se presente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infere-se do documento de fls.06/08 que foi imputado à
requerente pelo corréu DER/SP o cometimento de 11
(onze) infrações de trânsito para com o sobredito
veículo, no período compreendido entre janeiro e junho
de 2017.
4.2.
Outrossim, cumpre registrar que o
procedimento administrativo instaurado pelo corréu
DETRAN/SP que culminou para com a cassação da Carteira
Nacional de Habilitação CNH -, da requerente/apelante
teve como fato deflagrador a lavratura, pelo corréu
DER/SP, do auto de infração de trânsito n. 1F427326-2,
que imputou à requerente/apelante o cometimento de
infração de trânsito para com predito veículo de placas
APJ2996, infração esta que remonta a janeiro de 2017,
data em que, repise-se e ressalte-se, a autora/apelante
era a proprietária do indigitado veículo (veja-se fls.
34 e seguintes).
5.
Isso posto, impende consignar que a
responsabilidade pelas penalidades decorrentes do
cometimento de infrações de trânsito recaem, a
princípio, sobre o proprietário do veículo, ressalvada
a indicação tempestiva do real condutor no momento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cometimento da infração, nos termos do artigo 257, do
Código de Trânsito Brasileiro, que assim reza (g.n.):
“Artigo 257 - As penalidades serão impostas ao condutor, ao
proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador,
salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres
impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente
mencionados neste Código.
§ 1o - Aos proprietários e condutores de veículos serão
impostas concomitantemente as penalidades de que trata este
Código toda vez que houver responsabilidade solidária em
infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo
cada um de per si pela falta em comum que lhes for
atribuída.
§ 2o - Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade
pela infração referente à prévia regularização e
preenchimento das formalidades e condições exigidas para o
trânsito do veículo na via terrestre, conservação e
inalterabilidade de suas características, componentes,
agregados, habilitação legal e compatível de seus
condutores, quando esta for exigida, e outras disposições
que deva observar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 3o - Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações
decorrentes de atos praticados na direção do veículo.
§ 4o - O embarcador é responsável pela infração relativa ao
transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso
bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da
carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto
for inferior àquele aferido.
§ 5o - O transportador é o responsável pela infração
relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos
eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador
ultrapassar o peso bruto total.
§ 6o - O transportador e o embarcador são solidariamente
responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto
total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou
manifesto for superior ao limite legal.
§ 7o - Não sendo imediata a identificação do infrator, o
principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze
dias de prazo, após a notificação da autuação, para
apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional
de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerado responsável pela infração o principal condutor
ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. (Redação
dada pela Lei no 13.495, 2017)
§ 8o - Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não
havendo identificação do infrator e sendo o veículo de
propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao
proprietário do veículo, mantida a originada pela infração,
cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de
infrações iguais cometidas no período de doze meses.
§ 9o - O fato de o infrator ser pessoa jurídica não o exime
do disposto no § 3o do art. 258 e no art. 259.
§ 10. - O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de
trânsito o principal condutor do veículo, o qual, após
aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo próprio
do cadastro do veículo no Renavam. (Incluído pela Lei no
13.495, 2017)
§ 11. - O principal condutor será excluído do Renavam:
(Incluído pela Lei no 13.495, 2017)
I - quando houver transferência de propriedade do veículo;
(Incluído pela Lei no 13.495, 2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - mediante requerimento próprio ou do proprietário do
veículo;
III - a partir da indicação de outro principal condutor.
(Incluído pela Lei no 13.495, 2017);”
5.1.
Ou seja, uma vez cometida infração
de trânsito, a responsabilidade pelas penalidades
recairá 'a priori' sobre o proprietário do veículo com
o qual cometida a infração, ressalvada a indicação
tempestiva do real condutor na ocasião do cometimento
da infração.
5.2.
Na
hipótese
em
epígrafe,
a
requerente/apelante preconiza que não pode ser
responsabilizada
pelo
cometimento
das
infrações
imputadas pelo corréu DER/SP, infrações estas cometidas
para com o veículo de placas APJ2996 ao argumento de
que, pese proprietária do automotor, não o conduzia
quando do cometimento das infrações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.3.
Entrementes, uma vez notificada das
infrações, a requerente/apelante não indicou quem seria
o efetivo condutor do veículo quando do cometimento das
infrações. Logo, diante desse cenário, e sendo a
requerente/apelante, inequivocamente, a proprietária do
veículo de placas APJ2996 quando do cometimento das
infrações apontadas nos autos, inafastável sua
responsabilidade pelas correspondentes penalidades.
6.
Destarte, na esteira do entendimento
acima delineado, fica mantida tal como lançada a r.
sentença de primeiro grau.
7.
Registre-se, mais e finalmente, que
diante da manutenção do r. julgado singular, majoro
para 11% (onze por cento) a incidir sobre o valor dado
à causa o importe dos honorários de sucumbência a que
condenada a autora a pagar, observando-se, assim, a
norma imperativa prevista no § 11, do artigo 85, da lei
adjetiva de 2015, não olvidando-se que à autora foram
concedidos os benefícios da assistência judiciária
gratuita, conforme decisão de fls. 25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator